Tribunal: TJES
Processo: 5022515-96.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022515-96.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS e outros

APELADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO EM PARCELA ÚNICA. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença de parcial procedência proferida em ação ordinária com o objetivo de condenar a fundação de previdência à restituição de valores retidos a título de imposto de renda e julgar improcedentes os requerimentos de retorno ao regime de pagamentos mensais do benefício suplementar e de fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade de previdência complementar possui legitimidade passiva para o pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte; (ii) estabelecer se a conversão do pagamento mensal de benefício suplementar em parcela única causa violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela entidade de previdência complementar quanto ao pleito de restituição dos valores descontados a título de imposto de renda retido na fonte.

A Constituição Federal atribui à União a competência exclusiva para instituir e arrecadar o imposto sobre a renda e o Código Tributário Nacional permite a designação da fonte pagadora como responsável tributária.

A fundação de previdência atua como mera substituta tributária e carece de legitimidade para figurar no polo passivo de demandas com o objetivo de discutir a restituição de tributo já integrado aos cofres da União.

O regulamento do plano de benefícios estabelece expressamente o pagamento em parcela única do saldo da reserva acumulada na hipótese de o benefício suplementar resultar em valor inferior a dez Unidades de Referência do Plano após o recálculo anual obrigatório.

O montante mensal inicialmente concedido superava o limite regulamentar e sofreu reenquadramento lícito após a atualização anual da Unidade de Referência do Plano com a consequente redução do benefício para patamar inferior ao mínimo exigido e a autorização para a conversão do pagamento à modalidade de parcela única.

A alteração da forma de pagamento decorre da estrita aplicação das normas regulamentares vigentes à época da adesão ao plano de previdência, circunstância capaz de afastar a alegação de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à boa-fé objetiva, bem como o consequente pleito de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

A entidade de previdência complementar atua como mera fonte pagadora e não possui legitimidade passiva para figurar em demandas com o intuito de postular a restituição de imposto de renda retido na fonte.

A conversão do pagamento mensal de benefício de previdência complementar em parcela única afigura-se lícita quando decorrente da estrita aplicação de cláusula regulamentar expressa referente ao limite mínimo de valor apurado em recálculo atuarial anual.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 153 da CF/1988; parágrafo único do art. 45 do CTN; § 2º do art. 85 do CPC; §§ 4º e 8º do art. 26 do Regulamento do Plano de Benefícios da Previdência Complementar do Poder Executivo Federal.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0006603-23.2020.8.08.0024, rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 23.04.2025; TRF2, Apelação Cível nº 5026264-57.2024.4.02.5101, rel. Des. Dario Ribeiro Machado Junior, j. 07.07.2025; TRF3, ApReeNec nº 0002433-43.2013.4.03.6000, rel. Des. Federal Mairan Maia, j. 26.02.2015; STJ, REsp nº 1.083.005/PB, rel. Min. Luiz Fux, j. 18.11.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Publico Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-EXE, e conhecer e negar provimento ao recurso de Jair Teixeira dos Reis, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022515-96.2025.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE

APELADO/APELANTE:
JAIR TEIXEIRA DOS REIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DOPODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE
e
JAIR TEIXEIRA DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JAIR TEIXEIRA DOS REIS
contra a apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Considerando a interposição de dois recursos, passo à análise do apelo interposto pela
FUNPRESP-EXE
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais (id. nº 18621556), a apelante alega que há manifesta ilegitimidade passiva para o pleito de restituição do imposto de renda retido na fonte, uma vez que o tributo é de competência exclusiva da União.

Afirma que atuou apenas como substituta tributária e fonte pagadora por estrita imposição legal, devendo a demanda ser redirecionada ou extinta sem resolução de mérito em relação a si.

Entendo que a recorrente tem razão em seus argumentos.

É cediço que a Constituição Federal atribuiu à União a competência para instituir, cobrar, regulamentar e fiscalizar o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, na forma do inciso III, do art. 153.

Ainda, o art. 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõe que a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo pagamento do tributo.

Dessa forma, a fundação de previdência complementar atua como substituta tributária em relação aos beneficiários de pagamentos de complementação da aposentadoria e tem a obrigação legal de reter o imposto de renda e repassar ao erário.

No caso dos autos, o apelado, ora autor, ajuizou a demanda requerendo o restabelecimento do pagamento mensal do benefício complementar, e a restituição do valor descontado à título de imposto de renda retido na fonte pela fundação.

Ocorre que a entidade gestora do plano de previdência complementar não é parte legítima para discutir a exigibilidade e restituição do tributo em questão, tendo em vista que o valor descontado já foi repassado à Receita Federal e integra os cofres da União.

Assim, é patente a ilegitimidade passiva da apelante quanto ao pleito de restituição dos valores descontados do benefício suplementar a título de imposto de renda, de modo que tal pedido deve ser formulado perante o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, qual seja, a União.

É no mesmo sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A instituição de previdência privada é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende suspender a exigibilidade do imposto de renda retido na fonte e a restituição de valores indevidamente recolhidos a esse título. Precedentes.

2. Recurso provido.

(TJES; Apelação Cível nº 0006603-23.2020.8.08.0024, Rel. Des. LUIZ GUILHERME RISSO, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 23/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FONTE PAGADORA COMO MERA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FONTES PAGADORAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a União a reconhecer a isenção de imposto de renda da Apelante, portadora de moléstia grave, com efeitos a partir de novembro de 2018, e a restituir os valores recolhidos indevidamente desde 23/04/2019. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às fontes pagadoras (Ministério da Saúde, UFRJ e INSS), por considerá-las entidades autônomas e não integrantes do polo passivo, e reconheceu a sucumbência recíproca das partes, condenando ambas ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a expedição de ofícios para que fontes pagadoras que não integraram o polo passivo cessem a retenção do imposto de renda; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da desobrigação da Apelante em relação ao parcelamento do IRPF de 2024, requerido apenas em embargos de declaração; e (iii) determinar se houve sucumbência mínima da Apelante. II. Razões de decidir 3.
A fonte pagadora é apenas responsável pela retenção e repasse do imposto de renda, conforme o art. 45, parágrafo único, do CTN, não possuindo legitimidade para integrar o polo passivo de ações que discutem isenção, de competência exclusiva da União, conforme art. 153, III, c/c art. 150, § 6º, da CF/1988
. Precedente: TRF2, AC 5014718-05.2024.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, 3ª Turma Especializada, DJe 21/11/2024. [...] IV. Dispositivo 7. Apelação a que se dá parcial provimento.

(Apelação Cível nº 5026264-57.2024.4.02.5101/TRF2, Rel. Des. DARIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR, Terceira Turma Especializada, Data de Julgamento: 07/07/2025).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, XI, DA LEI Nº 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. SINTOMAS ATUAIS. DESNECESSIDADE.

1.
A instituição de previdência privada é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende suspender a exigibilidade do imposto de renda retido na fonte e a restituição de valores indevidamente recolhidos a esse título.

2. Extinção do processo em relação à entidade de previdência privada, invertendo-se os ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, observando-se o fato de o autor ser beneficiário do deferimento da justiça gratuita.

3. Os proventos de complementação de aposentadoria, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa portadora de doença relacionada em lei são isentos do imposto de renda.

4. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que após a concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício fiscal.

5. Ainda que se alegue que a lesão foi retirada e que o paciente não apresenta sinais de persistência ou recidiva da doença, o entendimento dominante naquele Tribunal superior é no sentido de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas.

6. Comprovado ser o autor portador de moléstia grave nos termos do artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, deve ser mantido o benefício legal anteriormente deferido.

(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2007897 - 0002433-43.2013.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE DEPÓSITO. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA AÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES A SEREM RETIDOS NA FONTE.

1. A ação de depósito, considerada erroneamente como ação cautelar, pode ser proposta em face de quem retém o valor para futuro repasse e contra o destinatário final do quantum, evitando que se frustre o processo principal com a transferência do quantum sub judice.

2. O responsável tributário é aquele que, sem ter relação direta com o fato gerador, deve efetuar o pagamento do tributo por atribuição legal, nos termos do artigo 121, parágrafo único, II, c/c 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

3. O fundo de previdência privada é o responsável pela retenção do imposto de renda, por ocasião da complementação de aposentadoria, devendo, posteriormente, repassar o tributo aos cofres públicos, por isso que não ostenta legitimidade passiva ad causam em ação que visa à restituição de indébito tributário, uma vez que o sujeito ativo dessa relação jurídico-tributária é a União. (Precedentes: REsp 1152707/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 18/02/2010; REsp 825.885/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 14/05/2008; REsp 1059355/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 664.503/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 28/02/2005 ; EDcl no Ag 508.274/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 22/03/2004)

[...]

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.083.005/PB, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010.)

Logo,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva da
FUNPRESP
em relação ao pedido de devolução do valor descontado a título de imposto de renda, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$61.144,89.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise dos demais pedidos veiculados no recurso.

Passo, agora, a analisar a apelação adesiva interposta por
JAIR TEIXEIRA DOS REIS
, considerando que ainda cabe analisar o recurso em relação aos demais pedidos.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença desrespeita seu direito adquirido e o ato jurídico perfeito, vez que a fundação estipulou normas supervenientes ao período da contratação, violando o princípio do
tempus regit actum
. Aponta que a abrupta suspensão da aposentadoria mensal fere a boa-fé objetiva e consubstancia imperícia atuarial de responsabilidade exclusiva da ré. Aduz que essa modificação desfigurou o caráter previdenciário do pacto, acarretando uma perda tributária de R$ 61.144,89 (sessenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e causando abalos anímicos que extrapolam o dissabor cotidiano, caracterizando efetivo dano moral.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a conversão compulsória, restabelecer o benefício mensal com a devolução dos valores à reserva suplementar e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o apelante, ora autor, ajuizou a demanda na origem narrando que aderiu ao plano de previdência complementar oferecido pela FUNPRESP aos servidores públicos federais do Poder Executivo.

Alega que, após cumprir todos os requisitos regulamentares, solicitou a implantação do benefício suplementar mensal, ocasião em que a fundação validou a concessão e o aposentado passou a receber, em dezembro de 2024, as parcelas da complementação de aposentadoria.

Aduz que, em janeiro de 2025, foi surpreendido pela modificação unilateral da modalidade de recebimento do benefício. Sob o fundamento de previsão em norma do regulamento do plano de benefícios, a gestora realizou o pagamento integral da Reserva Acumulada Suplementar (RAS), em parcela única, no valor de R$226.168,02, sobre o qual incidiu Imposto de Renda, à alíquota de 27,5%, resultando no recebimento líquido de R$165.023,13.

Aponta a violação ao seu direito adquirido de recebimento das parcelas mensais e que o pagamento em parcela única gerou expressiva carga tributária, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para reconhecer o direito à devolução do valor retido à título de imposto de renda, afastando os requerimentos de retorno ao regime de pagamentos mensais das parcelas do benefício e de danos morais.

Premissa feita,
a controvérsia devolvida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à regularidade da conversão do pagamento mensal do benefício suplementar em parcela única.

Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, o recorrente aderiu ao plano de previdência complementar no ano de 2015, tendo reunido os requisitos necessários em novembro de 2024, quando foi concedida a sua aposentadoria suplementar, com o primeiro pagamento ocorrido em dezembro do mesmo ano (id. 18621542).

As regras de concessão e recálculo dos benefícios estão previstas no Regulamento do Plano de Benefícios da Previdência Complementar do Poder Executivo Federal (id. 18621538), o qual dispõe em seu artigo 26:

Art. 26. O Benefício Suplementar será concedido ao Participante Ativo Normal, ao Participante Ativo Alternativo, ao Participante Autopatrocinado e ao Participante Vinculado, ou aos

seus respectivos Beneficiários, caso haja saldo na respectiva Reserva Acumulada Suplementar – RAS, desde que atendidas as seguintes condições:

[...]

§ 1º O Benefício Suplementar corresponderá a uma renda temporária, calculada na data da concessão, cujo valor inicial será obtido da seguinte forma:

[...]

§ 4º O recálculo do Benefício Suplementar tomará como referência o saldo da RIBCS apurado no mês de janeiro, passando a vigorar a partir deste mês, o novo valor do benefício.

[...]

§ 8º No caso em que o Benefício Suplementar, calculado conforme § 1º deste artigo ou recalculado conforme § 4º deste artigo, resultar em valor inferior a 10 (dez) URPs, o saldo da Reserva Acumulada Suplementar – RAS será pago em parcela única, cessando todos os compromissos do Plano para com o Participante e seus respectivos Beneficiários e herdeiros legais.

§ 9º O pagamento em parcela única do saldo da Reserva Acumulada Suplementar – RAS será realizado com base na última cota disponível na data do pagamento, sendo garantida no mínimo a cota do último dia do mês anterior ao protocolo do requerimento do benefício na Entidade.

Portanto, o regulamento do plano é expresso ao prever que o benefício complementar calculado em valor inferior a 10 Unidades de Referência do Plano será pago em parcela única, sendo que o recálculo da do benefício deverá ocorrer anualmente, no mês de janeiro.

Na demanda em análise, o cálculo do benefício foi inicialmente realizado em novembro de 2024, quando o valor da URP era de R$186,30 (cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), de modo que o limite para o pagamento do benefício em parcela única era de R$1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais).

A parcela suplementar a ser recebida pelo apelante foi apurada no valor de R$ 1.875,77 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme memória de cálculo juntada no id. 18621543, de modo que o valor encontrava-se acima do limite estabelecido para o pagamento em parcela única.

Entretanto, ao ser realizada a atualização anual prevista no mês de janeiro, o valor da URP passou a ser de R$ 195,30 (cento e noventa e cinco reais e trinta centavos), o que elevou o valor do limite mínimo para o importe de R$1.953,00 (mil novecentos e cinquenta e três reais).

Sendo assim, o benefício percebido mensalmente pelo recorrente passou a estar abaixo do montante de 10 URPs, autorizando a gestora do plano a realizar o pagamento do benefício suplementar em parcela única, como previsto no §8º, do art. 26 do Regulamento.

Logo, ao aderir ao plano de aposentadoria complementar, o apelante anuiu com as cláusulas e termos previstos em seu regulamento, sujeitando-se às regras de pagamento nele previstas.

Dessa forma, não merecem acolhida os argumentos de que houve violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, uma vez que não houve qualquer alteração nas normas vigentes, tratando-se, na verdade, de mera atualização monetária devidamente prevista no Regulamento da ExecPrev.

Por fim, afasto o pedido de restituição dos valores descontados à título de imposto de renda, ante o prévio reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré para realizar a devolução deste valor.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JAIR TEIXEIRA DOS REIS
.

Considerando a reforma da sentença e a total improcedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando a reforma da sentença e a total improcedência da demanda, inverter o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando a reforma da sentença e a total improcedência da demanda, inverter o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.